Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO HUMBERTO LEITE MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pela defesa visando à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que a obtenção de certificação escolar por meio do exame configuraria hipótese de remição pelo estudo. O juízo de origem indeferiu o pedido sob a justificativa de que o apenado já havia recebido a remição pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para o mesmo nível de escolaridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação no ENEM, quando o apenado já obteve o benefício pela aprovação no ENCCEJA para a mesma etapa de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remição da pena pelo estudo, prevista no artigo 126, da Lei de Execução Penal, busca estimular a ressocialização do apenado mediante o aprimoramento educacional, permitindo a redução proporcional da pena conforme os dias de comprovada dedicação escolar. 4. O estudo ficto, incluindo a remição pelo êxito em exames de certificação como ENCCEJA e ENEM, é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 391/2021) e pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução no 3/2010), desde que resulte em efetiva elevação da escolaridade do apenado. 5. A concessão da remição da pena pela aprovação em dois exames distintos para o mesmo nível de ensino configuraria bis in idem, uma vez que não há acréscimo efetivo na escolaridade do apenado, impossibilitando a contagem em duplicidade do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A remição da pena pelo estudo pode ser concedida pela aprovação em exames de certificação escolar, como ENCCEJA e ENEM, desde que implique efetiva elevação do nível educacional do apenado. 2. A concessão de remição em duplicidade por diferentes exames que certificam a mesma etapa de ensino configura bis in idem, sendo vedada pela legislação penal executória. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.165/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 805.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/5/2023, DJe 22/5/2023. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, pugnando pela concessão de remição da pena pela aprovação no ENEM, de forma integral (cem dias de pena). Aduz que o fato de já ter sido agraciado pela aprovação no ENCCEJA anteriormente não lhe retira o direito à remição integral em razão da aprovação no ENEM, pois não haveria sobreposição de benefícios, uma vez que as avaliações possuem fatos geradores distintos, com graus de dificuldade diversos. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei de Execuções Penais, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Ademais, há julgado no STJ no sentido da tese recursal, o que reforça a conveniência da admissão do recurso. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. FINALIDADES DISTINTAS ENTRE O ENEM E O ENCCEJA. GRAU DE COMPLEXIDADE E ESFORÇO ACADÊMICO SUPERIOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A remição de pena por estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP), objetiva incentivar a educação e a reintegração social do apenado, reconhecendo o esforço educacional durante a execução da pena. 2. O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) possuem finalidades distintas, sendo que, desde 2017, o ENEM deixou de servir à certificação de conclusão do ensino médio, voltando-se ao ingresso no ensino superior. 3. Não há configuração de bis in idem quando o benefício é concedido com base em exames de finalidades diferentes e que demandam graus diversos de empenho acadêmico. 4. Precedentes desta Corte Superior amparam o reconhecimento da remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo após o apenado ter sido beneficiado pelo ENCCEJA. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.666.739/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030